Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-37.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LUIS LUCIEN ROSA E SILVA - CPF: 346.927.621-87 (AGRAVADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0002-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE A COOBRIGADO SOLIDÁRIO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que homologou os cálculos em relação à devedora solidária não submetida à recuperação judicial e determinou a retificação dos cálculos das demais executadas, em razão de sua submissão ao regime recuperacional, com limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a natureza concursal do crédito impõe a limitação da atualização monetária e dos juros de mora à data do pedido de recuperação judicial em relação a todos os devedores solidários; (ii) se os efeitos da recuperação judicial e da novação do crédito alcançam coobrigado que não integra o processo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tem natureza concursal quando seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários, tampouco lhes aplica a suspensão ou a novação do crédito nos termos do artigo 59, caput, da Lei 11.101/05.

5. O coobrigado que não integra o processo recuperacional permanece responsável pela integralidade da obrigação, sem limitação da incidência de encargos moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A natureza concursal do crédito não implica a extensão automática dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados solidários não submetidos ao regime recuperacional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1051 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.640/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Ginco Urbanismo Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001680-60.2013.811.0041, movido por
Luis Lucien Rosa e Silva
.

A Julgadora
a quo
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria em relação à executada Ginco Urbanismo Ltda. e determinou que a atualização monetária e a incidência de juros de mora sobre as verbas condenatórias em relação às demais coexecutadas fossem limitadas à data do pedido de Recuperação Judicial (23/02/2017).

A Recorrente sustenta que o crédito exequendo tem natureza concursal, pois anterior ao pedido de Recuperação Judicial do Grupo vinculado às coexecutadas.

Argumenta que, mesmo não incluída formalmente no processo recuperacional, deve se submeter aos limites do plano aprovado.

Alega que a Execução ilimitada em seu desfavor, enquanto as demais coexecutadas têm seus créditos atualizados apenas até a data do pedido de recuperação judicial, gera desequilíbrio na solidariedade passiva e impõe ônus desproporcional.

Pugna pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a limitação da atualização do crédito, juros de mora e correção monetária, à data do pedido de recuperação judicial da devedora principal, qual seja, 23/02/2017.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 349670867).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 355960376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Ginco Urbanismo Ltda.
em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001680-60.2013.811.0041, movido por
Luis Lucien Rosa e Silva
.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por Luis Lucien Rosa e Silva em desfavor de Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e Ginco Urbanismo Ltda., condenadas solidariamente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, considerando o período de atraso na entrega de unidade residencial.

Ainda foram condenadas ao ressarcimento das taxas pagas a título de juros de obra no período compreendido entre 01/06/2012 e 24/02/2013, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Exequente deu início ao Cumprimento de Sentença em 26/04/2024, postulando o recebimento do montante total de R$ 76.960,94 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).

As Executadas apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A Ginco Urbanismo Ltda. arguiu excesso de execução, apontando divergência nos valores relativos ao dano moral e aos juros de obra.

Noutro sentido, as Executadas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Goldfarb Incorporações e Construções S.A., além de também impugnarem os valores, sustentaram a natureza concursal do crédito, com base no Tema 1051 do STJ, e requereram que a atualização monetária e os juros de mora incidissem apenas até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 23/02/2017, bem como a extinção do Cumprimento de Sentença.

Diante da controvérsia sobre os valores, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou o montante atualizado de R$ 65.972,07 (sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos), com data-base em maio de 2025.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular acolheu as impugnações das Executadas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Goldfarb Incorporações e Construções S.A., reconheceu a natureza concursal do crédito em relação a essas empresas e determinou a retificação dos cálculos com limitação da atualização à data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017).

Em relação à Agravante Ginco Urbanismo Ltda., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por não reconhecer, em relação a ela, as limitações próprias do regime recuperacional.

Inconformada, a Ginco Urbanismo Ltda. interpôs este Recurso.

Sustenta que o crédito exequendo tem natureza concursal e, com base nessa premissa, argumenta que os efeitos da novação resultante da homologação do Plano de Recuperação Judicial impõem a limitação da atualização monetária e dos juros de mora à data do referido pedido, inclusive em relação a ela, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravado e de ruptura do equilíbrio entre os coobrigados.

A tese recursal não prospera.

É incontroverso que o crédito exequendo tem natureza concursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1051 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No caso, o fato gerador remonta à relação contratual e fatos ocorridos entre 2012 e 2013, período anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG (23/022017), o que confirma a natureza concursal do crédito.

No entanto, o reconhecimento da natureza concursal do crédito e a consequente sujeição aos efeitos da novação resultante da homologação do Plano de Recuperação Judicial não alcançam, indistintamente, todos os integrantes do polo passivo da obrigação. Essa é a distinção central do caso.

O artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 é expresso ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Trata-se de regra que preserva o direito do credor de perseguir sua pretensão junto aos devedores solidários, independentemente do regime a que se sujeita o devedor principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente na orientação de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das Execuções contra terceiros devedores solidários, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59O artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

(...) a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts . 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.640/MT, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/06/2024, DJe 12/06/2024).

O regime recuperacional é personalíssimo quanto à suspensão das execuções e à novação dos créditos. Esses efeitos vinculam exclusivamente a devedora recuperanda e os créditos concursais a ela direcionados. O coobrigado solidário permanece com seu vínculo obrigacional íntegro, pois a ele não se aplicam os efeitos que a Lei n. 11.101/2005 reserva ao devedor em recuperação.

Portanto, o fato de a Agravante integrar o polo passivo da Execução ao lado de empresas submetidas à recuperação judicial não lhe transfere as condições, os limites ou os benefícios do Plano aprovado. A situação recuperacional das coexecutadas Gold Black e Goldfarb é evento que diz respeito à esfera jurídica dessas empresas e não contamina a posição da Agravante, que não integra o processo de soerguimento do Grupo PDG.

Nesse contexto, a decisão agravada é escorreita ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial em relação à Agravante, com atualização integral do débito nos termos fixados no título executivo judicial.

Acrescenta-se, por fim, que a Agravante não impugnou a metodologia de cálculo adotada pela Contadoria Judicial, tampouco apontou erro nos índices aplicados ou nas datas de incidência das verbas condenatórias. Sua irresignação se dirige exclusivamente à pretensão de limitação da data-base de atualização à data do pedido de recuperação judicial das demais Executadas, o que, como demonstrado, não encontra amparo jurídico.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026